Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-86.2010.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000226-86.2010.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSMAILDO BATISTA CORREIA - CPF: 030.805.661-22 (APELANTE), JOBENILSO MOTA ARAUJO - CPF: 361.769.581-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DINIZ - CPF: 330.257.469-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - VEREDITO CONDENATÓRIO – MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - MOTIVO FÚTIL - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AMPARO EM DECLARAÇÕES DA VITIMA E TESTEMUNHAS - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT -

RECURSO DESPROVIDO.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000226-86.2010.8.11.0029 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CANARANA

APELANTE(S): OSMAILDO BATISTA CORREIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por OSMAILDO BATISTA CORREIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (NU 0000226-86.2010.8.11.0029; Código 22422), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121,§ 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 108540960 – fls. 471/473).

O apelante sustenta que o motivo fútil não estaria caracterizado.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora (ID 108540995).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108540999).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 121, §2o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão – Pugna que réu seja submetido novo julgamento perante o tribunal do júri, sustentando que a decisão dos foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo-se afastar a qualificadora do motivo fútil - Pleito improcedente - Qualificadora do motivo fútil evidenciado - Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos - Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Pelo desprovimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 111044956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 17 de janeiro de 2009, por volta das 21h20, na Rua Lagoa Vermelha, Bairro Nova Canarana, nesta cidade e comarca de Canarana/MT, OSMAILDO BATISTA CORREIA, vulgo ‘Tulinha’, agindo de maneira consciente e voluntária, por motivo fútil, tentou matar a vítima José Diniz, só não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.. [...]

Resta salientar que o denunciado desferiu golpes de faca contra a vitima pelo simples fato desta estar acompanhada de ‘Meirinha’, sua convivente, fazendo-o por motivo de ciúmes, o que denota a nítida desproporção entre o motivo e sua atitude, caracterizando-se, destarte, a motivação fútil.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia OSMAILDO BATISTA CORREIA, vulgo ‘Tulinha’, como incurso no art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, juiz de Direito – ID 108540960 – fls. 471/473)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
1° Quesito: No dia 17 de janeiro de 2009, por volta das 21h2Omin, na rua lagoa vermelha, bairro Nova Canarana, nesta cidade, a vítima José Diniz sofreu golpes de arma branca, tipo faca?

RESPOSTA: SIM - MAIORIA

2o Quesito: O acusado Osmaildo Batista Correia foi o autor dos golpes de faca em face da vítima José Diniz?

RESPOSTA: SIM - MAIORIA

3o Quesito: O acusado Osmaildo Batista Correia deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão de a vítima acelerar o veículo e evadir-se do local?

RESPOSTA: SIM - MAIORIA

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

RESPOSTA: NÃO - MAIORIA

5o Quesito: O acusado Osmaildo Batista Correia desferiu golpes de faca contra a vítima pelo fato desta estar acompanhada de sua convivente, por motivos de ciúmes, caracterizando qualificadora do motivo fútil?

RESPOSTA: SIM

- MAIORIA.”
(ID 108540960 - fls. 462/463)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Após o julgamento tribunalicio, o nobre Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, CONDENOU o réu OSMAILDO BATISTA CORREIA pela prática do crime previsto no art. 121. § 2°, II e c/c art. 14, II, ambos do Código Penal cuja pena passo a aplicar, utilizando o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, bem como observância do princípio constitucional da individualização da pena. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu possui, contudo, atendendo ao critério trifásico de dosimetria de pena, deixo de valorar nesta fase reconhecendo sua incidência apenas para fins de regime de pena. Não há nos autos elementos que possam justificar um juízo a conduta social e personalidade do agente. As circunstâncias são normais do tipo. O motivo e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Nada há no que se refere ao comportamento da vítima.

Deste modo, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Existe a agravante da reincidência, ante ao que consta nos autos o código no sistema BNMP 03581473520078090143, bem como a atenuante da confissão, razão que compenso ambas ante o posicionamento da jurisprudência majoritária, mantendo a pena base e fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, relativa a tentativa. Nota-se a multiplicidade de facadas proferidas em razão da vítima, sendo que em fls. 16 há atestado médico firmado pelo médico que atendeu a ocorrência e atendeu a vítima, sendo relatada as lesões e perfuração do pulmão, preenchidos em Mapa topográfico (fls. 24) da localização das lesões. Pelas razões expostas e o transcurso do crime, reduzo em seu grau mínimo, qual seja, 1/3 (um terço), razão que DIMINUO a pena em 04 (quatro) anos, fixando a pena em 08 tono) anos de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ante a reincidência constatada (art. 33, 4 2°, alínea ‘b’, do Código Penal) [...]
”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 108540960 - fls. 471/473)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 108540058) e Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 108540058 – fls. 36/37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valmira Pereira de Sousa, proprietária do
“bar da Valda”
(ID 108540058 - fls. 18/19), Patrick Wanderson de Sousa Penha, testemunha presencial (ID 108540058 - fls. 20/21), José Diniz, vítima (ID 108540058 – fls. 22/23), e o apelante (ID 108540058 – fls. 43).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valmira Pereira de Sousa, proprietária do
“bar da Valda”
(ID 108540964/ID 108540987)
,
Patrick Wanderson de Sousa Penha, amigo da vítima (ID 108540964/ID 108540987), José Diniz, vítima (ID 108540964/ID 108540987), e o apelante (ID 108540964/ID 108540987).

Na sessão plenária, ouviu-se as testemunhas Valmira Pereira de Sousa (ID 108540964/ID 108540987), Patrick Wanderson de Sousa Penha (ID 108540964/ID 108540987), José Diniz, Darcimeiri Martins Monteiro (ID 108540964/ID 108540987), Jordana Martins Batista (ID 108540964/ID 108540987), e o apelante (ID 108540964/ID 108540987).

- Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 17.1.2009, por volta das 21h20min, o apelante efetuou golpes de faca contra na José Diniz, após tentar retirá-lo de dentro de um veículo Jeep que estava parado em frene à residência do sogro de Patrick Wanderson de Sousa Penha, localizada à rua Lagoa Vermelha, bairro Nova Canarana, Canarana/MT, porém a vítima conseguiu acelerar o caro e fugir do local (ID 108540964/ID 108540987);

- Patrick Wanderson de Sousa Penha [testemunha presencial] relatou, em abas as fases da persecução penal, que encontrou a vítima acompanhada de
“Meirinha”
, sendo que beberam cerveja; em seguida, foram até a casa do sogro da testemunha; no trajeto, alguém ligou para “Meirinha”, com tom de voz ameaçador; o apelante foi até o local e desferiu facadas contra a vítima; ele o perseguiu com uma faca (ID 108540058 - fls. 20/21; ID 108540964/ID 108540987);

- Valmira Pereira de Sousa [proprietária do
“bar da Valda”
] afirmou, nas fases policial e judicial, que
, no dia do crime, em seu bar, a vítima consumiu bebida alcoólica com Patrick; na ocasião, uma mulher conhecida por
“Meirinha”
chegou; José Diniz, Patrick e a mulher saíram do local; logo depois, soube que a vítima foi esfaqueada pelo apelante; soube detalhes do crime por meio de Patrick, que contou sobre as facadas e que tentou defender a vítima;
“Meirinha”
era
“enrolada”
com o apelante;
“passado um certo tempo chegou ‘Meirinha’ a pé dizendo que o ‘Zeca’ havia sido esfaqueado por ‘Tulinha’
”; o apelante [
‘Tulinha’
] é o convivente de
‘Meirinha’
; segundo
“Meirinha”
quando chegaram em frente a casa do sogro de Patrick, o mesmo desceu do carro para ir buscar as crianças dele, o apelante chegou, derrubou
“Meirinha”
do
jeep
, tirou as criança deles do carro, subiu no
jeep
e começou a golpear a vítima com uma faca; desferiu três facadas no peito, mais uma facada no braço; a vítima conseguiu acelerar o
jeep
; o apelante caiu do carro e a vítima foi embora; segundo “Meirinha”, “Tulinha” disse
“já fiz um agora vou fazer o outro e saiu correndo com a faca atrás do Patrick”
;
“Meirinha estava morando perto de sua casa e ela dizia para que era separada de uma pessoa conhecida por ‘Tulinha’ que estava preso em São Felix do Araguaia, pelo crime de homicídio”

(ID 108540058 - fls. 18/19; ID 108540964/ID 108540987);

- José Diniz [vítima] narrou, em todas as fases da persecução penal que, após tomar cerveja, deu carona para Patrick e
“Meirinha”
; ao chegar no destino, enquanto aguardava Patrick, o apelante chegou e o esfaqueou repentinamente, além de ter puxado a mulher pelos cabelos; seu pulmão foi perfurado (ID 108540058 – fls. 22/23; ID 108540964/ID 108540987);

- o apelante confessou, em Juízo, ter desferido os golpes de faca contra a vítima (ID 108540964/ID 108540987).

Vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“desferiu golpes de faca contra a vítima pelo fato desta estar acompanhada de sua convivente, por motivos de ciúmes, caracterizando qualificadora do motivo fútil”
(5o Quesito).

A decisão dos jurados possui suporte nas declarações de José Diniz [vítima], Patrick Wanderson de Sousa Penha [testemunha presencial] e Valmira Pereira de Sousa [proprietária do
“bar da Valda”
], os quais confirmaram ter o apelante efetuado os golpes de faca contra a vítima, em razão de ciúmes de uma mulher conhecida como “Meirinha [convivente do apelante], que tomou cerveja com a vítima e foi embora do bar em seu veículo.

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022